Tribunal: TJES
Processo: 0003562-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão grave
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003562-77.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CELSO EDUARDO CAVALCANTE PEREIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATUAÇÃO COMO SE AGENTE ESTATAL FOSSE. USO DE FORÇA DESPROPORCIONAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal grave, tipificado no art. 209, § 1º, do Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, em razão de agressão física perpetrada contra a vítima em estabelecimento comercial, ocasionando fratura no úmero e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do agente na prática do crime de lesão corporal grave, afastando a tese defensiva de fragilidade probatória e eventual nulidade do reconhecimento do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva é demonstrada por laudo de lesões corporais que atesta fratura no braço direito da vítima, necessidade de intervenção cirúrgica e incapacidade laboral superior a 30 dias.

4.

A palavra da vítima apresenta-se firme, coerente e harmônica desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, descrevendo de forma consistente a conduta violenta do apelante.

5.

Os depoimentos das testemunhas presenciais corroboram integralmente a narrativa da vítima, confirmando o uso de força física desproporcional e a atuação do apelante como se policial militar fosse.

6.

O boletim de atendimento registra o próprio apelante como solicitante do acionamento policial, ocasião em que se identificou como policial militar, reforçando o vínculo entre sua conduta e o evento delituoso.

7.

O reconhecimento do acusado não constitui prova isolada, estando amparado por reconhecimento judicial e por diversos elementos probatórios autônomos e convergentes.

8.

A inexistência de contraprova eficaz afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo, restando evidenciado o dolo do agente na prática da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação por lesão corporal grave pode ser validamente fundamentada em laudo pericial e em depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhas presenciais.

2.
O reconhecimento do acusado, quando corroborado por outros elementos probatórios e realizado sob o crivo do contraditório, não viola as garantias processuais.

3.
O uso de força física desproporcional, sem respaldo legal, evidencia o dolo necessário à configuração do crime de lesão corporal grave.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar, art. 209, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0003067-72.2022.8.08.0011, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 04.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003562-77.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CELSO EDUARDO CAVALCANTE PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
CELSO EDUARDO CAVALCANTE PEREIRA
,
por irresignado
com a sentença que o condenou como incurso na pena do art.
209, § 1º do Código Penal Militar
, fixando-
lhe a
pena de 0
1
(
um
) ano de reclusão, para cumprimento inicial em regime aberto,
com a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos
.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 23 de janeiro de 2021, por volta das 16h50min, no Restaurante Antara Beach, localizado no bairro Enseada Azul, município de Guarapari/ES, o denunciado ofendeu a integridade da vítima.

Consta ainda, que:

“
[...] na data acima citada, a vítima afirmou que estava com suas amigas, Thais dos Santos Moreira e Glenda Paneto, aguardando para entrar no estabelecimento Restaurante Antara Beach, em um determinado momento questionou a um segurança que estava na porta o motivo pelo qual algumas pessoas estavam entrando, enquanto ela e suas amigas aguardavam na fila por cerca de 1 (uma) hora.

Ato contínuo, apareceu o ora denunciado, que estaria agindo como segurança do estabelecimento e se identificou como policial militar, dizendo que a vítima e suas amigas não iriam mais entrar no estabelecimento e que estava ligando para uma viatura policial, pois Ingrid teria proferido declarações racistas para o segurança que estava na porta e só sairia do local presa.

Após todo o imbróglio, a vítima e suas amigas decidiram ir embora do local, momento em que o denunciado passou a segurar com força o braço direito da vítima, arrastando-a para fora, enquanto as amigas de Ingrid pediam para que o denunciado soltasse.

Quando a guarnição da polícia militar chegou ao estabelecimento, o denunciado já havia se evadido e Ingrid foi encaminhada até a UPA de Guarapari, e posteriormente ao Hospital Vila Velha, onde foi constatado fratura no terço médio do úmero, sendo submetida a cirurgia no dia 26 de janeiro de 2021 para colocação de placas e parafusos (fls. 53/59).

A vítima também foi submetida a exame de lesões corporais, ocasião em que foi constatada a presença de lesão incisa em cicatrização em região posterior do braço direito, restrição de movimento de antebraço e mão em gota, atestada ainda a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (fl. 65).”

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa a reforma da sentença, para que seja absolvido o recorrente,
tendo em vista a fragilidade probatória
.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
José Cláudio Rodrigues Pimenta
, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do
laudo de lesões corporais de fl.
17
.

No tocante a autoria, a sentença recorrida analisou de forma minuciosa e coerente o conjunto probatório, não se limitando à palavra isolada da vítima, como sustenta a defesa. A narrativa de Ingrid mostra-se firme, linear e harmônica desde a fase inquisitorial até a instrução processual, descrevendo de modo consistente a abordagem do apelante, que se identificou como policial militar, afirmou para a vítima que só sairia de lá presa e, ao tentar impedir sua saída do local, segurou-lhe o braço com violência, ocasionando a fratura posteriormente constatada.

Tendo a mesma afirmado em juízo que:

“
[...
]
que a Taís falou como ela pode ser racista se eu sou negra e sou amiga dela e nisso o Celso já estava falando no telefone; que minhas amigas falaram Ingrid vamos embora que eu já não e tô mais com clima de entrar na festa; que uma puxou no braço, pegou a minha mão e a outra pegou outra mão para gente ir saindo; que nisso Celso pegou meu braço e disse “não, você só vai sair daqui presa” sendo acusado de racismo e aí isso eu falei “me solta, me larga” e um puxou para lá, puxou para cá; que veio um outro segurança pegou meu outro braço foram me arrastando e nisso estava todo mundo junto, estava o Celso com um braço, outra faz com outro braço a Glenda estava me segurando para a gente sair e a Taís também; que por terem puxado forte meio que violentamente, sendo bruto; que a gente caiu, eu e a Glenda, só que eu cai sentada pelo puxão e lá é meio íngreme; que falei “deixa eu, pelo menos, tirar minha sandália, senão vou cair de novo” e tirei minha sandália ele já foram pegaram no braço, em especial o Celso pegou meu braço do lado direito foi puxando e aí eu fui puxando para um lado para ele me largar falei “me solta, me larga, eu não fiz nada” e aí puxava e quebrou e nesse momento já não me lembro desse tempo (...) e aí a Glenda falou “se você tocar mais uma vez nela eu que vou chamar a polícia para você”; que minhas amigas foram me acudir e o Celso e o outro segurança sumiriam e as minhas amigas foram carregando para um lado, para frente para sair daquela muvuca; que nisso a gente entrou lá na parte de trás do ANTARA, para eu ficar mais acolhida, para eu sentar, para a gente ver que realmente que tinha acontecido; que chegou a guarnição perguntando o que aconteceu e se depararam com uma menina com o braço quebrado, não foi fatura exposta, mas eu estava sentindo muita dor, nem a guarnição entendeu exatamente o que tinha acontecido, porque eles foram para lá com o intuito de ver uma pessoa que estava sendo racista e daqui a pouco veio uma menina com braço quebrado e as amigas lá; que a gente conversou com os policiais, sobre o que aconteceu, e fomos no carro dos policiais da guarnição para o hospital; que no primeiro contato lá com o hospital falaram que tinha que ir para outro hospital, que realmente ia ser cirurgia. PERGUNTADO se o braço de fato quebrou, RESPONDEU que sim. PERGUNTADO se hoje tem os movimentos normais do braço, RESPONDEU que hoje sim. PERGUNTADO se o Celso que se refere e o policial que estava na tela, RESPONDEU isso. PERGUNTADO se em Guarapari, teve uma representação contra a declarante por crime de injúria racial que teria sido instaurado inquérito policial na delegacia de Guarapari, se tinha notícia desse inquérito, se foi ouvida, RESPONDEU que chegou a ir na delegacia e fez um boletim e falaram que ele já tinha feito um boletim também contra mim, mas não foi chamada para ser ouvida; que foi chamada só pelo batalhão. PERGUNTADO se no momento que tudo aconteceu, o Celso estava fardado, RESPONDEU que não, que ele estava de roupa normal; que tinha um outro rapaz que era segurança e também estava de roupa civil. PERGUNTADO quem chamou a polícia, RESPONDEU que foi o Celso (...) que é DJ; que ficou cinco meses sem poder trabalhar (...)”

Tal versão encontra robusta corroboração nos depoimentos das testemunhas presenciais Thais dos Santos e Glenda Paneto, que confirmaram a dinâmica dos fatos, a atuação do apelante como se agente estatal fosse e o uso da força física desproporcional no momento em que a vítima tentava se retirar do estabelecimento.

A testemunha Thais Santos Moreira disse que:

“
[...]
que no momento que estávamos saindo ele segurou o braço dela falando que ela não iria sair dali; que INGRID falou “eu vou sim, quem é você?” e ela tentou sair, ele segurou o braço dela; que ele puxou ela porque ela estava tentando andar e nisso ela acabou caindo e a Glenda se exaltou, ficou revoltado com a situação, vendo ela caída no chão, foi onde tudo começou (...) que depois disso ele falou que tinha ligado para a polícia; que a polícia chegou lá e aí que a gente contou o que realmente tinha acontecido; que não prestaram socorro; (...) que ela estava chorando porque o braço dela estava machucado; (...) que INGRID ficou um bom tempo depois da cirurgia sem trabalhar (...)”

Já a testemunha Glenda Paneto, disse que:

“
[...] Nesse momento, ele foi e segurou o braço dela. Começou a segurar o braço dela, eu estava do lado dela. Nesse momento, eu desequilibrei, cai sentada na escada, e eles foram se arrastando os dois para frente do estabelecimento, arrastando aí nesse momento que eu vi que a coisa estava ficando muito feia, porque estava todo mundo olhando e ninguém fazendo nada. Eu fui para cima dele, pra cima, em direção a eles. E falei para ele largar, solta ela, que eu vou chamar a polícia. Ele disse para eu chamar a polícia para ela. Então eu disse, vamos chamar a polícia para todo mundo. Nesse momento, eu não vi ele, mas ele sumiu aí nisso chegou dois policiais falaram que iam levar ela detida. Eu falei assim: Não, ela está machucada. Ela está com o braço quebrado. E falei se for para a delegacia, vai todo mundo. Eu quero que procure a pessoa que agrediu ela. Eles fizeram uma ronda e falaram que não acharam a pessoa. E aí a gente ficou ali ainda um tempo conversando com os policiais. Aí eles queriam leva-la para a delegacia em primeiro momento. Eu falei que não, que ela estava muito machucada porque a gente tinha que ir para o hospital. Nisso entrou eu e a Ingrid e fomos para o hospital, lá ela foi socorrida. Tirou o raio X e tudo aí. Depois de lá, ela foi para casa dela e depois ela foi para o hospital fazer uma cirurgia. E foi esses fatos que aconteceram muito, muito superficialmente, porque aconteceu com muita coisa naquele dia. (...) que eles não estava, fardados; quem chamou a polícia foi o rapaz que se identificou agora, ele ligou para a polícia, ele chamou a polícia e chegou dois policiais lá; que puxou a Ingrid pelo braço foi esse rapaz que se apresentou agora; que ela ficou mais de 30 dias se recuperando, teve que fazer fisioterapia. Ela é DJ, e acho que ela ficou sem trabalhar, porque ficou momentaneamente sem o movimento do braço”
.

Soma-se a isso, o Boletim de Atendimento (fl. 70) que registra o próprio apelante como solicitante do chamado ao CIODES, oportunidade em que se identificou como policial militar, reforçando o liame entre a sua conduta funcional e o evento delituoso.

A tese defensiva de fragilidade probatória, ancorada na alegação de reconhecimento fotográfico irregular e no lapso temporal entre o fato e tal ato, não prospera.

Primeiro porque o reconhecimento não constitui prova isolada nem exclusiva da condenação, mas elemento complementar de um arcabouço probatório consistente. Segundo, porque houve reconhecimento judicial, sob o crivo do contraditório, além de múltipl
os
elementos independentes que convergem para a autoria, afastando qualquer violação às garantias processuais invocadas pela defesa.

Assim, a
partir dos relatos acima transcritos,
bem como pela análise do laudo
de lesões corporais
anexado aos autos digitalizados
,
percebe-se a improcedência da

tese defensiva de insuficiência probatória, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a imputação inicial,
ante a comprovação do dolo do agente em praticar a conduta ilícita, não havendo espaço para a
sua absolvição
.

C
orroborando com o acima exposto, o E. TJES:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os elementos probatórios, incluindo o Boletim de Ocorrência, o Laudo de Lesões Corporais, os depoimentos da vítima, de testemunhas e dos policiais militares, são coerentes e suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes
.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de testemunhas, vítimas e policiais possuem força probatória idônea para embasar condenação, salvo demonstração de sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

2. A legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta e da necessidade de repeli-la, o que não restou comprovado nos autos.

3. O dolo específico no crime de desacato e de lesão corporal se configura independentemente do estado de exaltação do agente, sendo irrelevante para a tipicidade da conduta.

4. A análise da concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, caput; 330; 331; 69. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; TJES, AC nº 0003115-79.2014.8.08.0021, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 17/05/2019; TJES, Apelação Criminal nº 0003263-04.2021.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 15/12/2023.

(TJES, Apelação Criminal nº 0003067-72.2022.8.08.0011, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, Julg. 04/04/2025)

No mesmo sentid
o se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
“
Portanto, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, porquanto as provas dos autos – laudo de lesões corporais, declarações consistentes da vítima corroboradas por testemunhas presenciais em diferentes oportunidades processuais, boletim de atendimento e ausência de qualquer contraprova eficaz – revelam, com a segurança necessária, a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal grave, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo
”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.